Tribunal: TJDFT
Processo: 0733060-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE.ALEGAÇÃO DE ERRO PROCEDIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA JULGADOS COLEGIADAMENTE. ERRO PROCEDIMENTAL INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E TEORIA DOS PORDES IMPLÍCITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. São cabíveis embargos de declaração para sanar vícios, conforme previsto no Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicado ao processo penal.
2. Conforme previsto no art. 271, do RITJDFT, os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente o relator poderá suspender a eficácia da decisão se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, hipótese que não se verificou na espécie.
3. A alegação de erro procedimental por suposto equívoco na forma de julgamento dos embargos de declaração pelo colegiado, ao invés de decisão monocrática, não prospera, pois, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), a declaração de nulidade ou equívoco de um ato processual exige a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Mesmo que os embargos fossem acolhidos e o julgamento fosse monocrático, o desfecho seria o mesmo, com a manutenção da decisão que concluiu pela supressão de instância no habeas corpus.
5. A Teoria dos Poderes Implícitos, conjuntamente ao princípio da colegialidade reforça a imparcialidade e segurança das decisões, e não há equívoco quando o julgamento pelo colegiado alcança sua finalidade.
6. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica, pois não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e a matéria já foi apreciada pelo colegiado, que entendeu se tratar de supressão de instância.
7. Embargos de declaração rejeitados.